Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPOSTA DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO. ASTREINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL.
1. Narra a autora que 21/05/2021 adquiriu junto à SMAFF o veículo CRETA 1.6AT – Ano: 2021 e Modelo: 2021, Cor: prata sand, Combustível: álcool/gas, fabricado pela HYUNDAI pelo valor total de R$ 96.000,00, tendo efetuado o pagamento de R$ 2.000,00 no ato da compra, a título de sinal, e de R$ 94.000,00 no dia 16/06/2021.Aduz que o veículo não foi entregue nas datas prometidas e, somente após 28 dias do fechamento do negócio, inclusive com o recebimento integral do preço pela concessionária, a autora foi informada de que o veículo estava em trânsito para Brasília, mas que seria necessário o pagamento do valor complementar de R$ 4.490,00, o que elevaria o preço final para R$ 100.490,00. Salienta que não conseguiu resolver o problema administrativamente, após notificações extrajudiciais, sendo necessário o ajuizamento da ação, a fim de que a obrigação seja cumprida na forma pactuada. Trata-se de apelação contra sentença que condenou as rés, solidariamente, à obrigação de fazer a entrega do veículo, sob pena de multa diária e improcedente o pleito de danos morais.
2. No caso dos autos, não houve rescisão contratual considerando o Código do Consumidor, art 18, incisos I, II e II e também de acordo com os termos da cláusula contratual específica que permite à consumidora a escolha da opção que melhor lhe convém.
3. Quanto à causa que justificaria o aumento do preço de venda, não foi comprovado aumento de imposto nem do valor do preço de tabela da montadora que justificasse a diferença de preço requerido à consumidora.
4. Prazo para cumprimento de obrigação de fazer, bem como as astreintes, são razoáveis e proporcionais.
5. Ao se analisar a sucumbência os juiz levou consideração os pedidos da inicial que foram acolhidos de modo proporcional.
6. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.